Tribunal: TJBA
Processo: 8053871-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053871-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: DANIEL VASCONCELOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
FRED FERREIRA LEAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA-PETITA. AFASTADA. TARIFA DE REGISTRO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. COBRANÇA LEGÍTIMA (TEMA 958). JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE. LIMITE PROVENIENTE DA SOMATÓRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM QUALQUER OUTRO ENCARGO.

DEVOLUÇÃO EM DOBRO NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC . POSSIBILDADE. SENTENÇA, PARCIALMENTE, REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

para reconhecer a legalidade da tarifa de registro do contrato e a inexistência de abusividade em relação a taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato e a legalidade da cobrança da comissão de permanência, mantendo a sentença nos seus demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053871-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada DANIEL VASCONCELOS DE ASSIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento parcial , nos termos do voto do relator.

Salvador, .